Tribunal: STF
Processo: RE 80829
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR
DANOS OCASIONADOS A SEUS VIAJANTES. II. SE AS INSTANCIAS ORDINARIAS,
COM BASE NA PROVA, RECONHECERAM QUE O ACIDENTE ORIGINOU-SE POR CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA, A QUAL, SEQUER, LOGRARA SE TORNAR PASSAGEIRO,
CERTO NÃO HÁ QUE FALAR EM NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 17 E SEUS
INCISOS DO DECRETO N. 2.681/1912, O QUAL AFASTA A RESPONSABILIDADE
DA EMPRESA EM CASOS COMO TAIS. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE
NÃO CONHECE, COM BASE NA SÚMULA NS. 291 E 279.